Tribunal: TJBA
Processo: 8149497-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149497-65.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSIMAR FIGUEIREDO SOUSA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. PROVA SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, mantendo a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por entender comprovada a relação jurídica entre as partes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ausência de dialeticidade no recurso de apelação; e (ii) se a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, ensejando indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado foi rejeitada, pois a apelação interposta apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC. 4. Os documentos juntados pelo réu/apelado, como fotos do documento de identidade e selfie no momento da contratação, faturas de cartão de crédito contendo descrições de compras e saldo de faturas em aberto, demonstram a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança. 5. A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos decorreu do inadimplemento de débito regularmente constituído, representando exercício regular de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. A utilização de telas sistêmicas e extratos bancários como meio de prova é admitida, especialmente em casos de contratação digital, sendo descabida a alegação genérica de inexistência da relação jurídica sem a apresentação de elementos mínimos que pudessem indicar eventual fraude ou uso indevido de dados pessoais. 7. Ausente comprovação de conduta ilícita por parte do réu, não há que se falar em indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. " A juntada de telas sistêmicas e extratos bancários pode constituir prova suficiente da relação jurídica entre as partes, quando corroborada por outros elementos, como documentos pessoais e registros de utilização do serviço. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, quando decorrente de débito regularmente constituído, não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 373, II, 1.010, II, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000210413258001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 06/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8149497-65.2022.8.05.0001, tendo como Apelante Josimar Figueiredo Souza e Apelado Banco C 6 S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator